Tribunal: CARF
Processo: 13855.001120/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI no 9.363/96.
Conforme decidido pelo STF no RE no 627.815/PR, em repercussão geral, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI da Lei no 9.363/96.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.001120/2006­19
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.667 – 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA AÇUCAREIRA VALE DO ROSÁRIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI no
9.363/96.
Conforme decidido pelo STF no RE no 627.815/PR, em repercussão geral,
consideram­se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, devendo, assim, ser incluídas no cálculo do Crédito
Presumido de IPI da Lei no 9.363/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001120/2006-19
Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13855.001120/2006­19
Acórdão n.o 9303­010.667
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda (fls.
2633/2642), admitido em sede de agravo (fls. 2681/2687), contra o aresto 3402­004.944 (fls.
2611/2631), de 27/02/2018, que proveu parcialmente o recurso voluntário e que restou assim
ementado na matéria admitida:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
...
CRÉDITO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. DATA DE EMBARQUE.
Para efeito do cálculo do percentual do crédito presumido
correspondente à relação entre a receita de exportação e a
receita operacional bruta do produtor exportador, o valor das
exportações a ser considerado deve ser determinado pela
conversão de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa de
câmbio em vigor na data de embarque dos produtos para o
exterior.
Argui a Fazenda Nacional, em suma, que não há previsão legal para a
possibilidade "de inclusão da variação cambial ocorrida entre a data de emissão da nota fiscal
de exportação e a data do efetivo embarque de produtos na receita de exportação para fins de
cálculo de crédito presumido de IPI". Entende, com arrimo no art. 9o da Lei 9.178/98, "que as
variações cambiais têm natureza de receita financeira, o que impede a inclusão dos respectivos
valores no cálculo da receita de exportação". Acresce que a Nota/MF/SRF/COSIT/DIPEX no
312, de 03/09/1998, determina que somente os valores escriturados nos livros Registro de
Apuração de IPI dos estabelecimentos pelo somatório dos valores registrados com código 7.11
­ saídas para o exterior.
Colaciona como paradigmas os arestos 201­79228 e 201­78.510, os quais
entenderam que a variação cambial trata­se de receita financeira e não integra a receita de
exportação. Pede, alfim, a manutenção do auto de infração em razão da plena legalidade da
exclusão do cômputo da variação cambial ativa da receita de exportação para fins de cálculo de
crédito presumido do IPI.
O contribuinte, em contrarrazões, (fls. 2697/2703), pede em preliminar, o não
conhecimento do especial, e, caso conhecido, seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
CONHECIMENTO
Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13855.001120/2006­19
Acórdão n.o 9303­010.667
CSRF­T3
Fl. 4

3
A alegação de que o recurso não pode ser admitido porque o STF, no RE
627.815/PR, definira a questão em sede de repercussão geral, não prospera, pois a decisão
daquela Excelsa Corte não foi utilizada nas razões do recorrido. Igualmente não há que se falar
em falta de apresentação de ementas quando estas estão transcritas no corpo da articulação
recursal como feito pela douta Procuradoria, conforme permitido pelo § 11 do art. 67 do
RICARF com a redação dada pela Portaria MF no 329/2017, vigente quando da interposição do
recurso.
Dessarte, conheço do recurso fazendário nos termos em que admitido.
MÉRITO
O deslinde da quaestio, contudo, já foi objeto de reiteradas decisões desta C.
Turma.
Como a hipótese versada nos autos trata­se de variação cambial ativa, esta
deve ser acrescida ao valor da receita de exportação. O Acórdão 9303­009.5031, de relatoria do
insigne Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, à unanimidade, negou provimento ao recurso
fazendário, em 18/09/2019, restando assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2001
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA
LEI No 9.363/96.
Conforme decidido pelo STF, no RE no 627.815/PR, com
repercussão geral, consideram­se receitas decorrentes de
exportação as receitas das variações cambiais ativas, devendo,
assim, ser incluídas no cálculo do Crédito Presumido de IPI da
Lei no 9.363/96.
Assim, resta assente que a variação cambial ativa, caso em análise, deve ser
incluída na receita de exportação para fins de apuração do crédito presumido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda e nego­lhe
provimento.
É como voto.

1 No mesmo sentido, aresto 9303­008.639, de 15/05/2019, de relatoria da preclara Conselheira Tatiana Midori
Migiyama.
Fl. 2740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13855.001120/2006­19
Acórdão n.o 9303­010.667
CSRF­T3
Fl. 5

4
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 2741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13855.001120/2006­19
Acórdão n.o 9303­010.667
CSRF­T3
Fl. 6

5

Fl. 2742
DF CARF MF
Documento nato-digital